Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que examinou recursos de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 5913/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento; 9.3. para fins de correção de erro material, conferir à tabela constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 5913/2024-TCU-Primeira Câmara a seguinte configuração: "9.3.1. Ângelus Cruz Figueira e Elorides de Brito, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/12/2010 42.516,80 11/1/2011 235.344,90 4/3/2011 339.602,47 17/3/2011 83.255,25 17/3/2011 124.628,97 17/3/2011 12.852,00 17/3/2011 7.946,72 28/1/2011 63.818,60 9.4. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM e demais responsáveis.